Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROVA INSATISFATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. ÂNIMO DE POSSE. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado de imputação referente ao delito previsto no artigo 168, caput, do Código Penal.
2. Uma vez não reunidas provas suficientes para embasar a condenação, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.